Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. TEORIA MENOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A relação jurídica travada pelas partes rege-se pelo regramento civilista, não havendo enquadramento de nenhuma das partes no conceito de consumidor, como destinatário final, nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. 1.1 Deste modo, não há qualquer indício nos autos de que o negócio jurídico que ensejou a demanda tenha se originado de uma relação de consumo, não sendo aplicável ao caso em análise a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.
2. Para a desconsideração da personalidade jurídica deve haver a constatação de abuso, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida em desfavor dos interesses de credores.
3. A insuficiência patrimonial e a dissolução irregular das atividades empresariais, por si sós, não são causas jurídicas suficientes para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes
4. No caso em tela, o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo diligenciando pela juntada de qualquer documentação no sentido de suas alegações.3.1 Frise-se que se cuida de instituto de aplicação excepcional, apenas nos casos em que restar amplamente demonstrada a presença dos seus requisitos autorizadores, não sendo suficiente para tanto meras ilações e presunções, como pretende o agravante no caso dos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.